Tribunal: STF
Processo: HC 205881
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.
    Verifico que a defesa trouxe os documentos necessários à análise da controvérsia.
    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito. 
    2. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminar nos autos do HC 689.312/SP.
    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de que a prisão preventiva, imposta por suposta prática de furto tentado, seja substituída por medidas cautelares diversas.
    2.1. Cabimento do habeas corpus
    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado  contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:  
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior.  Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).  
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:  
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”  
    2. 2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, como ocorre na espécie.
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores:  
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)  
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)  
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei).  
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual da paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    No caso específico, o paciente foi preso em flagrante, em 21.07.2021, juntamente com corréu, por tentativa de furto na modalidade tentada. A pedido do Ministério Público, o magistrado converteu a prisão em preventiva apenas em relação ao paciente, com fulcro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 64/65):
    (...)
    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de Furto Qualificado tentado (artigo 155, §4º, IV, C.C. ART. 14, INCISO II, do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: "estava em um ônibus coletivo, e quando chegava próximo ao seu local de desembarque (na porta do Palácio dos Bandeirantes) se levantou para descer e antes que o ônibus parasse notou que dois indivíduos aproximaram de sua pessoa. Em um primeiro momento achou que iria sofrer importunação sexual, tendo em vista que ambos os indivíduos se posicionaram muito próximo a seu corpo, ressaltando que o ônibus não estava com sua capacidade máxima, dizendo que todos os passageiros estavam sentados, não havendo motivos para aquela aproximação. Que posteriormente percebeu que um dos indivíduos (de blusa azul) passou a mão por trás de suas costas, momento em que percebeu sua mochila (que carregava nas costas) com o fecho de zíper aberto, visualizando a mão do infrator saindo de dentro da referida mochila. Imediatamente passou a gritar que estava sendo “roubada”, tendo o motorista do ônibus coletivo acionado os policiais militares que se encontravam logo na entrada do Palácio dos Bandeirantes. Informa que enquanto um indivíduo colocou a mão dentro de sua mochila, o outro a cercou com o corpo para a distrair. Por fim, alega que nada seu foi levado, pois visualizou a conduta dos indivíduos no momento em que abriam o zíper da mochila e que em seu interior havia a roupa de serviço, um livro e um aparelho celular Iphone 6S.". 
    Ainda no mesmo sentido: "que estava conduzindo o veículo e olhando pelo retrovisor visualizou o momento em que os dois indivíduos se aproximaram da vítima e abriram sua mochila para subtrair objetos. Que desconfiou dos indivíduos logo que ambos embarcaram no ônibus, tendo em vista que estavam com condutas suspeitas, qual seja “olhando para todos os lados”. Que posteriormente visualizou que uma mulher se levantou para descer e dois indivíduos do sexo masculino foram em direção à mulher. Que visualizou o exato momento em que os indivíduos se aproximaram da vítima e abriram a mochila que ela portava nas costas. Que não sabe ao certo qual dos dois indivíduos abriu o fecho da mochila, pois ambos estavam próximos à vítima com os braços em suas costas. Que a vítima começou a gritar que estava sendo “roubada” e por esse motivo não parou o veículo no ponto, dirigindo-se ao próximo, em que se localizava uma viatura da Polícia Militar, que os conduziram até o distrito policial após deterem os infratores ainda dentro do ônibus. Relata que o veículo que conduzia não possui câmeras de vigilância.". 
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 
    Em relação ao investigado Carlos Humberto, NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 
    Ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). 
    Aliás, as circunstâncias não são tão favoráveis assim. Conforme exposto pelo órgão ministerial, Carlo Humberto evidentemente quebrou a confiança que lhe foi depositada pela Justiça Criminal, pois recentemente, em 08/04/2021, firmou compromisso de ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, situação em que deveria ficar longe de quaisquer problemas com a lei. Em vez de aproveitar a oportunidade de se manter em liberdade, foi detido em flagrante pelo cometimento de crime. Só isso já autoriza presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação penal. 
    Como se nota, o decreto de prisão preventiva centra-se no risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, em data próxima ao fato, o paciente havia firmado acordo de não persecução penal.
    Contudo, as circunstâncias do flagrante não são capazes de comprovar o grave risco à ordem pública. O delito imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Trata-se de furto, na modalidade tentada, que não denota especial gravidade concreta a justificar a segregação cautelar antecipada. 
    Conquanto não desconheça a possibilidade de anotações criminais anteriores servirem como fundamento para a decretação da prisão preventiva, no caso concreto, a segregação cautelar revela-se desproporcional à gravidade da conduta imputada ao paciente e às suas condições pessoais (art. 282, inciso II, do CPP). Isso porque, o paciente é primário, condição que, aliada à ausência de especial periculosidade do fato em apuração, não satisfazem o juízo de proporcionalidade apto a legitimar a medida excepcional da prisão cautelar. 
    Por fim, consigno que a cláusula do devido processual legal substantivo (art. 5º, inciso LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado deve ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão cautelar é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). Contudo, na espécie, o decreto preventivo não explicita as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes (art. 310, II, CPP).
    Dito isto, tenho que o decreto prisional revela-se manifestamente ilegal, razão por que é hipótese de concessão da ordem.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, reconsidero a decisão anterior e, pelos fundamentos ora expostos, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura de Carlos Humberto Ramirez Porras (ação criminal 1517572-55.2021.8.26.0228), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente